Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RETIRADA DE SÓCIO. CESSÃO. CAPITAL SOCIAL. MODIFICAÇÃO DA PESSOA JURIDICA. SUB-ROGAÇÃO. SÓCIO-RETIRANTE. PASSIVO TRIBUTARIO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que não há nos autos qualquer elemento mínimo de prova da má administração, fraude ao contrato social ou desvio da finalidade social que indique a negligência do réu/recorrido na condução dos negócios da sociedade e, por consequência, na dívida perseguida.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o foco da questão não estaria na transformação da sociedade simples limitada em EIRELI, mas na responsabilização, por substituição, do sócio retirante por ato contrário ao teor do contrato societário. Assevera que a dívida tributária seria referente ao período compreendido entre dezembro/2018 e maio/2019 e a retirada do sócio administrador/recorrido, teria sido efetivada em 12/07/2019. Afirma que o recorrido não haveria prestado contas, tampouco respondido pelos atos advindos da sua administração. Ao final defende a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 33539751.
6. Trata-se de ação de responsabilidade de c/c pedido de indenização por perdas e danos na qual a recorrente requer a condenação do recorrido por débitos tributários da sociedade limitada da qual ele era sócio-administrador.
7. Do contexto fático e probatório é possível observar que não há incidência do parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil ao presente caso, pois a 5a Alteração Contratual Consolidada (na qual o recorrido se retira da sociedade) constante do ID. 33539715 foi averbada em 12/07/2019 não havendo transcurso do prazo de 2 (dois) anos, já que a presente demanda foi ajuizada em 09/07/2021.
8. No caso específico da Sociedade Limitada, a responsabilidade do sócio pelas obrigações contraídas em nome da sociedade é limitada ao valor por eles integralizado no capital social e correspondente às suas respectivas quotas, sendo que o capital efetivamente integralizado por cada sócio será a garantia e o limite de sua responsabilidade patrimonial na sociedade – Art. 1052 do Código Civil. Do contexto fático probatório é possível constatar que as cotas do recorrido integralizavam o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que foram cedidos para a sócia Viviane Vargas Arão, conforme a 5a Alteração Contratual Consolidada - ID. 33539715.
9. No mesmo ato a recorrente, sociedade simples limitada, foi transformada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, conforme os termos da Cláusula Segunda do mencionado instrumento contratual – ID. 33539715 – Pág. 2, sendo que o seu capital social passou a ser de R$99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), totalmente integralizados em moeda nacional, de acordo com o teor da Cláusula Terceira do contrato.
10. Dessa forma, entendo que não há como responsabilizar o patrimônio pessoal do recorrido em razão da dívida tributária existente, visto que as suas cotas foram cedidas para a administradora/responsável da recorrente, que no mesmo ato sub-rogou todos os direitos e obrigações pertinentes para EIRELI.
11. Para melhor esclarecimento trago a inteligência do artigo 132 do Código Tributário Nacional: “A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.” Desse modo, a recorrente é responsável pelos tributos devidos em questão.
12. Por último, destaco que para qualquer ex-sócio de empresa ser responsabilizado, no biênio posterior a sua saída dos quadros societários, seria necessário que fosse determinada a desconsideração da personalidade jurídica societária de modo a permitir o atingimento patrimonial dos ex-sócios (art. 133 a 137 do CPC).
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.